Tribunal: STF
Processo: RE 1359858
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. OMISSÃO NA ENTREGA DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL -GFIP - DUAS OU MAIS INFRAÇÕES CONSTATADAS NA MESMA AÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA MULTA COMINADA A APENAS UMA DELAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. ENVIO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ PARA APRECIAR A IMPUGNAÇÃO COMO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. A remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça - STJ para que a impugnação seja apreciada como recurso especial, nos termos do artigo 1.033 do CPC, não se aplica aos processos oriundos dos Juizados Especiais.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.